Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700957-36.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA CORDEIRO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de suspensão da eficácia da sentença feito pelo Distrito Federal. Camila Cordeiro de Moura impetrou mandado de segurança contra o ato administrativo que indeferiu sua matrícula no curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde/FEPECS. A apelada participou da seleção SISU/ENEM concorrendo às cotas criadas pela Lei Distrital n. 3.361/2004. O indeferimento ocorreu porque ela cursou da 3a à 6a série do ensino fundamental em escola privada, como bolsista. A instituição considerou que as cotas da Lei Distrital n. 3.361/2004 são destinadas apenas a alunos da rede pública. O ato impugnado foi atribuído ao Diretor-Geral da entidade. A matrícula provisória da impetrante foi, inicialmente, deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Entretanto, o Distrito Federal obteve o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto (a decisão foi em caráter liminar) (AGI n. 0703933-70.2020.8.07.0000) (id 16435605 e 16436266). A sentença concedeu a ordem. Não obstante, determinou que a autoridade coatora fosse informada da concessão do efeito suspensivo liminar dado pelo agravo de instrumento (id 16436274). A apelada interpôs embargos de declaração. Alegou que a sentença seria contraditória: concedia a ordem, mas mantinha o efeito suspensivo dado pelo agravo de instrumento. Advertiu que o agravo perderia o objeto com a prolação da sentença (id 16436293). O Distrito Federal, ao se manifestar em contrarrazões dos embargos de declaração, defendeu que o agravo de instrumento não perdeu o objeto. E interpretou que a sentença manteve o efeito suspensivo, por força da medida liminar concedida no agravo de instrumento (id 16436297). Os embargos de declaração foram desprovidos. O Juízo de Primeiro Grau explicou que concedeu o efeito suspensivo por força da decisão liminar do agravo de instrumento. Registrou, ainda, que o efeito suspensivo subsistiria até a modificação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 16436298). Esta Relatoria considerou que o agravo de instrumento perdeu o objeto, devido à prolação da sentença (AGI n. 0703933-70.2020.8.07.0000, id 15785900). O apelante pediu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Explicou que o efeito suspensivo concedido está subordinado ao que vier a ser decidido no agravo de instrumento. Sustentou que a apelada não se enquadra no sistema de cotas e que sua matrícula impedirá que outro candidato, que preencha os requisitos legais, ocupe a vaga (id 16436301). A apelada, em contrarrazões, defendeu que a sentença substituiu a decisão proferida no agravo de instrumento. Informou que está matriculada como excedente e concluiu que não ocupa a vaga de outro estudante (id 16436306). É o relatório. Embora a sentença que conceda o mandado de segurança possa ser executada provisoriamente (art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009), o relator pode conferir efeito suspensivo à apelação, caso se demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação seja relevante (art. 1.012, § 4o, do CPC). Confira-se a doutrina a respeito: “Nas hipóteses em que a sentença é passível de imediato cumprimento (art. 1.012, §§ 1o e 2o,CPC), pode o apelante postular a outorga de efeito suspensivo ao apelo justamente para inibir a eficácia da sentença.”1 No mesmo sentido: “Tanto o relator monocraticamente quanto o tribunal podem conferir, excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso de apelação, verificadas as circunstâncias mencionadas no texto comentado.”2 O apelante demonstrou as duas situações. Há probabilidade de provimento do recurso. A Lei Distrital n. 3.361/2014, que instituiu o sistema de cotas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, estabelece que somente os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas podem concorrer a uma das vagas reservadas ao sistema de cotas sociais: “Art. 1o As universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.” As demais vagas existentes serão disputadas por alunos que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas ou privadas (art. 2o, da Lei Distrital n. 3.361/2014). A apelada cursou da 3a à 6a série do ensino fundamental em escola privada. Portanto, ao menos em sede de cognição provisória, a sua situação não está inserida no dispositivo legal, não obstante os argumentos sociais apresentados. Não é tarefa do Poder Judiciário legislar. A princípio, a interpretação extensiva, para incluir bolsistas de escolas privadas, pode inviabilizar a efetivação da ação afirmativa arquitetada pela norma. A intenção da lei é reduzir as desigualdades na educação, permitindo que os alunos de escolas públicas tenham acesso ao ensino superior de qualidade (Acórdão 1197870, 07030679620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso está presente. Em relação à segunda situação (existência de dano grave ou de difícil reparação), a fundamentação apresentada é relevante. Ainda que a apelada esteja matriculada como excedente, o benefício legal não é destinado a alunos que frequentaram escolas privadas. Extrapolar o número de alunos estabelecido pela instituição compromete a qualidade do ensino e a utilização dos recursos públicos. Ante o exposto, defiro o requerimento de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3 ____________________________________________ 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 943. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.063.